Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005963-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FARIAS DE LIMA - CPF: 062.681.061-21 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS GOMES - CPF: 881.382.591-91 (AGRAVADO), PATRICIA PEREIRA MORAIS - CPF: 029.404.641-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PRECÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO QUE NÃO SUSPENDE IMISSÃO NA POSSE DO ARREMATANTE. 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. DECISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para desocupação, no prazo de 30 dias, de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, situado em condomínio residencial na cidade de Cuiabá, alegando-se ausência de notificação pessoal e existência de ação anulatória do leilão em trâmite na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a existência de ação anulatória de leilão impede a concessão de imissão na posse em favor do arrematante;

(ii) saber se o prazo fixado para desocupação do imóvel observa os parâmetros legais previstos no art. 30 da Lei no 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade em favor do arrematante, com o respectivo registro no cartório competente, legitima a pretensão possessória, nos termos do art. 1.228 do CC e da Súmula 487 do STF.

4. A pendência de ação anulatória de leilão não impede, por si só, a imissão do adquirente na posse do imóvel, inexistindo decisão judicial que suspenda os efeitos da arrematação.

5. A posse do agravante é considerada precária, impondo-se a aplicação do art. 30 da Lei no 9.514/1997, que assegura o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, observado para resguardar a dignidade e a função social da moradia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel, contados da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. A existência de ação anulatória do leilão não impede a imissão na posse do adquirente, desde que a propriedade tenha sido consolidada em seu nome.

2. O prazo de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, deve respeitar o mínimo de 60 dias, mesmo nos casos de posse precária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 30; CPC, arts. 296, 297, 300 e 537; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.777.965/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Henrique Farias de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de imissão na posse n.o 1002687-50.2025.8.11.0041, movida por Marcus Vinicius Gomes, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel situado na Avenida Manoel José de Arruda, no 3177, apartamento 304, bloco 48, Condomínio Chapada Boulevard Bela Marina, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada.

O agravante sustenta, em síntese, que o imóvel em litígio foi por ele adquirido originariamente, por meio de financiamento com a Caixa, e que, em razão de inadimplemento, o bem foi levado a leilão extrajudicial. Alega, no entanto, não ter sido pessoalmente notificado da alienação, o que o teria impedido de exercer o direito de preferência, circunstância que ensejou o ajuizamento de ação anulatória de leilão perante a Justiça Federal (proc. no 1007958-79.2024.4.01.3600).

Defende que a concessão da tutela violou o art. 313, V, “a”, do CPC, por desconsiderar a existência de prejudicialidade externa, bem como o art. 30 da Lei no 9.514/97, por não respeitar o prazo mínimo de 60 dias para desocupação. Sustenta ainda a ausência de perigo de dano e o risco de irreversibilidade da medida, considerando tratar-se de imóvel utilizado como moradia familiar, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social da posse.

Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Foi concedido, contudo, o prazo de 60 dias para desocupação (id. 271749352).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 274649876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que, em sede de tutela provisória, deferiu a imissão do autor na posse de imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, determinando a desocupação pelo agravante no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada.

Conforme consta dos autos, a propriedade do bem foi regularmente consolidada em nome do agravado após o inadimplemento do contrato de financiamento firmado pelo agravante com a Caixa Econômica Federal, culminando em leilão extrajudicial. O agravado logrou êxito na arrematação e providenciou o devido registro do imóvel em cartório, condição que confere legitimidade à sua pretensão possessória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil e da Súmula 487 do STF.

A alegação do agravante de que a posse deveria ser mantida até julgamento definitivo da ação anulatória do leilão, em trâmite perante a Justiça Federal, não encontra respaldo. Conforme noticiado pelo agravado nas contrarrazões e comprovado nos autos, o pedido liminar formulado naquela ação foi indeferido, inexistindo qualquer provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do leilão ou impeça a efetivação da posse pelo atual proprietário (id. 274649877).

Ademais, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara no sentido de que a existência de ação anulatória, por si só, não impede a imissão do arrematante na posse, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] O artigo 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel por leilão extrajudicial o direito à reintegração na posse, fixando o prazo de 60 dias para desocupação, desde que a propriedade tenha sido regularmente consolidada.
A nulidade do leilão, alegada pelos agravantes, deve ser discutida na Ação Anulatória em trâmite na Justiça Federal, não sendo causa para impedir a imissão na posse do arrematante na presente ação.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ação discutindo a validade do leilão não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse (AgInt no REsp n. 1.777.965/MG e AgInt no AREsp n. 974.060/MS).

A posse dos agravantes é precária, visto que a propriedade foi consolidada e o imóvel leiloado regularmente, sendo o prazo de desocupação de 60 dias o adequado para garantir a observância da norma legal e minimizar eventuais prejuízos aos ocupantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder aos agravantes o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel.

Tese de julgamento:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997, respeitado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária.
A discussão sobre a nulidade do leilão não impede a concessão da imissão na posse ao arrematante, devendo ser examinada na esfera própria.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 30; CPC, arts. 296, 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.777.965/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 974.060/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2017.

(N.U 1001141-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

No que se refere ao prazo de desocupação, conforme já assentando na decisão de recebimento do recurso, o artigo 30 da Lei no 9.514/97 assegura que, consolidada a propriedade em nome do arrematante, este poderá ser imitido na posse, desde que assegurado o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento apenas para conceder ao agravante 60 dias para a desocupação do imóvel, que deverão ser contados a partir da decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025